Tribunal: TJES
Processo: 5001117-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001117-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE MARIA GOMES PEREIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001117-80.2022.8.08.0030
Origem:
2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: JOSÉ MARIA GOMES PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DESCONTO DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A lide versa sobre contratação de cartão de crédito consignado sem autorização da parte autora, cuja consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquela, a fim de honrar o empréstimo. Conforme alegado na peça inaugural, a ré providenciou uma contratação jamais solicitada pelo autor, a saber: empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a cessação dos descontos no benefício do autor. Além disso, condenou a parte ré a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente. Por fim, condenou a ré a pagar ao autor o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte autora estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a improcedência dos pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais.

(4).
A parte autora, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

(5).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o contrato objeto da lide, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

(6).
O contrato objeto dos autos foi firmado sem anuência do autor, na medida em que este não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação.
Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(7).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)
.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 12.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal e, a título de comparação, pelo E. TJES. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste tão somente quanto ao referido ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

(9).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.